Tribunal: TJDFT
Processo: 0725203-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 53598612, pois o artigo 108 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios dispõe acerca da ordem de julgamento nas sessões. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora